Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA NOTA DA PROVA DISCURSIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. REGULAR ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse majorada a nota da sua prova discursiva no concurso público. Entende a existência de erros técnicos grosseiros, uma que a sua prova discursiva não foi corretamente avaliada, amparado em análise efetuada por um professor especialista em língua portuguesa. Também alega a ofensa a princípios constitucionais pela banca examinadora, que deixou de esclarecer as razões para o não deferimento do seu recurso administrativo.
2. Os critérios de correção de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipótese de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional, o que não foi evidenciado no caso em apreço. Na verdade, o que a parte pretende na via judicial é majorar a nota aplicada após a adequada correção efetuada pela banca, sendo insuficiente para caracterizar flagrante ilegalidade o fato de que um outro professor de língua portuguesa tenha apresentado discordância com a avaliação realizada pela banca examinadora, devendo prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que se reveste o ato administrativo.
3. Também foi efetivada a devida análise do recurso administrativo interposto em face da correção da prova discursiva (ID 27622540, págs. 15-19), inexistindo ofensa aos princípios elencados em sede recursal.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.